Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-20.2020.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Deferimento do pedido de gratuidade de justiça - Criação de Parque Estadual – Decreto Estadual no 55.662/2010 – Regularização fundiária não concretizada pelo Poder Público nos termos do Decreto Estadual – Imposição de restrição administrativa – O Estado, por meio de ato lícito, compromete o direito do administrado ao criar um gravame, gerando um

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Deferimento do pedido de gratuidade de justiça - Criação de Parque Estadual – Decreto Estadual no 55.662/2010 – Regularização fundiária não concretizada pelo Poder Público nos termos do Decreto Estadual – Imposição de restrição administrativa – O Estado, por meio de ato lícito, compromete o direito do administrado ao criar um gravame, gerando um dever de indenizar – INDENIZAÇÃO – A indenização decorrente da restrição administrativa atinge os danos emergentes, excluindo-se os lucros cessantes – Hipótese em que os autores alegam de forma absolutamente genérica a existência de restrições ao direito de propriedade – Ausência de comprovação da utilização do imóvel para fins comerciais, nem mesmo antes da criação do Parque Estadual – Ônus probatório decorrente do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Danos emergentes não demonstrados nos autos – Indenização não cabível - Sentença parcialmente reformada – Recurso dos autores parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.